Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDENADO JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS. PREVENÇÃO DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RETOMADA DE EXECUÇÃO SUSPENSA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, que impugna a mesma decisão objeto de outro agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte.
2. Justificável a suspensão da ação executiva, a teor do artigo 921, inciso III, do CPC, se, a despeito das várias diligências realizadas nos autos, não foram localizados bens do devedor passíveis de constrição.
3. Desnecessário o esgotamento de todas as diligências ou meios para a pesquisa de bens expropriáveis para a determinação de suspensão da execução e do prazo prescricional.
4. A teor do §4o, do referido artigo, com a redação que lhe fora dada pela Lei no14.195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo é data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. CONHECIDO E NÃO PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO. NÃO CONHECIDO O SEGUNDO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NOS AUTOS.